Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. MENOR INTERNADO PROVISORIAMENTE HÁ MAIS DE 45 DIAS. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta do ato infracional, aliada às condições pessoais desfavoráveis do menor – que já foi condenado por tentativa de homicídio e encontrava-se evadido do cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade imposta - justificam a manutenção da internação provisória do paciente e da prorrogação excepcional do prazo de internação, diante da situação de pandemia pelo coronavírus vivenciada, que gerou a suspensão das audiências presenciais.
2. O Juízo especializado da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do DF – VRAIIJ, recentemente, passou a realizar audiências por videoconferência, retomando a marcha processual dos feitos que se encontravam suspensos em razão da impossibilidade de realização de audiências presenciais, como no caso do paciente, que já tem data designada para o dia 07/05/2020 para realização da audiência de instrução.
3. Ordem denegada.